Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0751986-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por HELEN NASCIMENTO DA SILVA, OAB/DF no 41.691, em favor de PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em 22 de novembro de 2020, nos autos da ação penal no 0727912-58.2020.8.07.0001. O writ foi impetrado em 10 de dezembro de 2020, distribuído à Excelentíssima Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que negou seguimento ao Habeas Corpus, por instrução inadequada do feito. A impetrante, então, formula o presente pedido de reconsideração da decisão monocrática, instruindo o feito com a íntegra da sentença condenatória. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Verifico que o paciente PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 17 de julho de 2020, prisão que foi convertida em preventiva e mantida durante toda a instrução criminal. Sobreveio a sentença penal em 22 de novembro de 2020 condenando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, declarando-se, na oportunidade, que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar, pelos seguintes fundamentos: O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão. O acusado também é reincidente, do que se infere que este delito não foi um fato isolado em sua vida. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar da acusada, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No presente Habeas Corpus, impetrado em face da sentença condenatória, a Desembargadora Relatora Nilsoni de Freitas Custódio negou seguimento ao writ por instrução inadequada do feito. Apontou que a impetrante é advogada particular constituída e não acostou aos autos a decisão resistida em sua integralidade a demonstrar a narrada ilegalidade. Analisando o contido nos autos, tenho que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso I, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Por sua vez, o §2o do artigo 3o estabelece que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ainda que assim não fosse, verifico que a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus está em consonância com a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a instrução deficiente do writ impossibilita o exame de eventual ilegalidade da prisão. Verifico, por fim, que o paciente apresentou recurso de apelação, ainda pendente de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça, em que se apresentam os mesmos fundamentos do presente habeas corpus (id. 78222058). Assim, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela impetrante. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2020 17:24:01. Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA